Tribunal: TJDFT
Processo: 0723955-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS. ABONO DE PERMANÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar montante referente abono de permanência e diferenças de conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes ao abono de permanência, auxilio saúde e auxilio alimentação. Recurso do autor postula a reforma da sentença no ponto em que julgou improcedente a verba relativa ao abono de permanência. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente em parte.
2 – Recurso do réu. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). Recurso do réu visa afastar a condenação nesse sentido, pelo que se nega provimento.
3 – Recurso do autor. Abono de permanência. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, dispunha: § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.” Dispõe ainda o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011 que “O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal.” Depreende-se, pois, que o servidor que se mantiver na ativa após atingir os pressupostos da aposentadoria voluntária tem direito de receber o abono de permanência, o qual deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Nesse sentido: (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).
4 – Pagamento do abono de permanência. De acordo com as normas de regência e entendimento da jurisprudência, o servidor tem direito à percepção do abono de permanência se trabalhou após o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária, quer àquele que fez opção por permanecer na ativa, quer àquele que continuou exercendo a sua atividade após o pedido de aposentadoria diante da demora da Administração em passa-lo para a inatividade. O documento de ID 21382812 informa que o servidor, integrante da carreira de professor da Secretaria de Educação, em 20/03/2015, requereu a aposentadoria voluntária especial com fundamento no art. 6o da EC 41/2003 c/c art. 2o EC 47/2005 e art. 40 § 5o, da Constituição Federal. O documento de ID 21382812 – PAG 21 informa que o servidor atingiria os requisitos legais para a aposentadoria em 08/02/2016. A concessão da aposentadoria foi publicada em 18/03/2016 (ID 21382812 – PAG 27). Por conseguinte, o autor tem direito ao pagamento do abono de permanência pelo período entre 09/02/2016 e 17/03/2016, total de 37 dias.
5 – Remuneração. Base de cálculo para a conversão de licença-prêmio em pecúnia. Última remuneração do servidor antes de passar para a inatividade. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, por ocasião da aposentadoria, o abono de permanência não integrava a remuneração do servidor, não refletindo, por consequência, no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Partindo dessa premissa, é de se concluir que se a verba era devida ao servidor quando estava na ativa, a última remuneração que serviu como base de cálculo para fins de conversão em pecúnia da licença-prêmio também deveria ser integrada pela vantagem, consoante o entendimento esposado pelo STJ: (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). Por conseguinte, o autor faz jus ao pagamento do abono de permanência de 37 dias, assim como a diferença postulada dessa verba relativa à conversão da licença-prêmio em pecúnia.
6 – Valor da condenação. Cálculos aritméticos. Das planilhas do autor não se pode precisar a correção do valor da atualização. Além disso, inclui verbas de diferenças de auxilio alimentação e auxilio saúde que já foram outorgadas na sentença (ID 21382507 PAG 2-3). O réu, por sua vez, não apresentou planilha alguma a fim de confrontar os valores apurados pelo autor. Nesse quadro, por se tratar de meros cálculos aritméticos, as partes podem apresentar a respectiva soma por ocasião do cumprimento de sentença. Recurso do réu a que se nega provimento. Recurso do autor a que se dá provimento para condenar o DF pagar o valor relativo a 37 dias de abono de permanência e a diferença relativa à conversão de licença prêmio em pecúnia, do período de 08 meses, relativo ao abono de permanência, cujos cálculos cabem à partes apresentarem no cumprimento de sentença, com a atualização nos moldes já fixados na sentença.
7 – Recursos conhecidos. Recurso do autor provido. Recurso do réu não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O réu-recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E